Tribunal: TJDFT
Processo: 0744892-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SUSEP E CNSEG. NATUREZA ANÁLOGA À APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. UTILIDADE PARA A SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG no curso de processo de execução possui a finalidade de localizar valores relativos a eventuais planos de previdência privada do devedor, verbas cuja natureza é análoga à dos proventos de aposentadoria.

2. Em regra, são impenhoráveis os valores recebidos a título de aposentadoria, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, permitindo-se a sua mitigação apenas quando a dívida possuir natureza de prestação alimentar ou a renda do executado ultrapassar 50 salários mínimos, na forma do art. 833, § 2o, do CPC.

3. Diante da impenhorabilidade dos valores oriundos de previdência privada, o pedido de expedição de ofícios com vistas a obtenção de informações a seu respeito não revela utilidade à satisfação da execução e, por isso, deve ser indeferido.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.